Tribunal: TJES
Processo: 0014036-54.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014036-54.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FILIPE DOS SANTOS SERENO e outros
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014036-54.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FILIPE DOS SANTOS SERENO, MARCOS SOUZA SERENO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO DA CUNHA SOARES - ES6644
Advogado do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO DA CUNHA SOARES - ES6644
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado do(a) APELADO: ELTON CARLOS VIEIRA - MG99455-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Filipe dos Santos Sereno e Marcos Souza Sereno
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (fls. 160/161), que julgou procedentes os pedidos da requerente, ora apelada, condenando os requeridos, ora apelantes, de maneira solidária, ao pagamento da quantia de R$ 17.151.07 (dezessete mil, cento e cinquenta e um reais e sete centavos), corrigida monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescida de juros moratórios a contar do evento danoso.

Via de consequência, condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, sua exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça que lhes foi deferida.

Em suas razões, o apelante sustentou (fls. 179/189): i) a existência de cerceamento de defesa; ii) a ocorrência de culpa de terceiro (Estado), uma vez que a pista se encontrava com areia, o que impossibilitou a frenagem do carro; iii) que o valor do prejuízo indicado pela apelada é excessivo e não guarda relação com a batida entre os veículos.

A apelada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (fls. 191/196).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014036-54.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FILIPE DOS SANTOS SERENO, MARCOS SOUZA SERENO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO DA CUNHA SOARES - ES6644
Advogado do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO DA CUNHA SOARES - ES6644
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado do(a) APELADO: ELTON CARLOS VIEIRA - MG99455-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos da requerente, ora apelada, condenando os requeridos, ora apelantes, de maneira solidária, ao pagamento da quantia de R$ 17.151.07 (dezessete mil, cento e cinquenta e um reais e sete centavos), corrigida monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescida de juros moratórios a contar do evento danoso.

Via de consequência, condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, sua exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça que lhes foi deferida.

Na origem, a apelada narrou que por meio da apólice 517720183B310861501, segurou o veículo Renault Duster Dynamique de placas ODC-4146, o qual restou danificado em acidente ocorrido no dia 20/01/2019 na Rodovia ES 060, na cidade de Guarapari/ES, atribuível culposamente ao apelante Filipe dos Santos Sereno, na condução do automóvel Fiat Siena de placas DWO-1296, de propriedade do apelante Marcos Souza Sereno, do que decorreu o pagamento de indenização securitária no importe de R$ 17.151.07 (dezessete mil, cento e cinquenta e um reais e sete centavos), que busca a título de ressarcimento.

Pela dinâmica do acidente, narrada no boletim de acidente de trânsito de fls. 21/24, o veículo dos apelantes colidiu com a traseira do carro do segurado da apelada, que, por sua vez, colidiu com o automóvel da frente, que também colidiu com o veículo da frente, provocando um engavetamento de 04 (quatro) carros.

Dessa forma, resta clara a inobservância das normas de trânsito por parte dos apelantes, mais precisamente ao artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Não há que se falar em culpa de terceiro, conforme alegado pelos apelantes, uma vez que não há comprovação da existência de má conservação da pista por parte do Estado. E mesmo que houvesse, caberia aos apelantes trafegar em velocidade compatível com as condições da via.

Ademais, carece de melhor sorte a tese de cerceamento de defesa, uma vez que foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram colhidos os depoimentos de uma testemunha e um informante, sendo que o da testemunha corroborou as informações contidas no boletim de acidente de trânsito.

Em caso análogo, o nosso egrégio Sodalício se posicionou de igual forma:

1. A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal dispõe que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. 2. Em consonância com a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro (STJ, AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). 3. Os recorrentes não conseguiram comprovar a tese de que o acidente ocorreu em virtude de um terceiro veículo que teria invadido a contramão, ônus que lhes incumbiam, de modo que deve ser validada a presunção de culpa acima referida, não tendo sido observada a atenção e os cuidados indispensáveis, conforme dispõe o art. 29, inc. II, do CTB.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151501244, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021).

Em sede derradeira, ressalto a correção da r. sentença ao condenar os apelantes ao pagamento da quantia de R$ 17.151.07 (dezessete mil, cento e cinquenta e um reais e sete centavos), pois este foi o valor gasto para o reparo do veículo do segurado da apelada, conforme documentação de fls. 71/72, já descontada a franquia.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

De ofício,
REFORMO
a r. sentença para determinar que o valor da indenização seja acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do efetivo prejuízo, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Com fulcro no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência em 5% (cinco por cento), devendo ser observada a gratuidade da justiça, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DE TERCEIRO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. EFETIVO PREJUÍZO. TAXA SELIC.
1. Pela dinâmica do acidente, narrada no boletim de acidente de trânsito de fls. 21/24, o veículo dos apelantes colidiu com a traseira do carro do segurado da apelada, que, por sua vez, colidiu com o automóvel da frente, que também colidiu com o veículo da frente, provocando um engavetamento de 04 (quatro) carros. 2. Dessa forma, resta clara a inobservância das normas de trânsito por parte dos apelantes, mais precisamente ao artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Não há que se falar em culpa de terceiro, conforme alegado pelos apelantes, uma vez que não há comprovação da existência de má conservação da pista por parte do Estado. E mesmo que houvesse, caberia aos apelantes trafegar em velocidade compatível com as condições da via. 4. Ademais, carece de melhor sorte a tese de cerceamento de defesa, uma vez que foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram colhidos os depoimentos de uma testemunha e um informante, sendo que o da testemunha corroborou as informações contidas no boletim de acidente de trânsito. 5. Em sede derradeira, ressalta-se a correção da r. sentença ao condenar os apelantes ao pagamento da quantia de R$ 17.151.07 (dezessete mil, cento e cinquenta e um reais e sete centavos), pois este foi o valor gasto para o reparo do veículo do segurado da apelada, conforme documentação de fls. 71/72, já descontada a franquia.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, reformando de ofício a r. sentença, nos termos do voto do Relator.